Tribunal: TJSP
Processo: 1003092-04.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Descontos indevidos de prestações de mútuos fraudulentos em benefício previdenciário da autora - Cobrança indevida – Perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas lançadas no mútuo não eram da autora – Procedência da ação não questionada pela ré, que não recorreu da sentença - Dano moral – Configuração - O fato de a autora ficar privada de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Descontos indevidos de prestações de mútuos fraudulentos em benefício previdenciário da autora - Cobrança indevida – Perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas lançadas no mútuo não eram da autora – Procedência da ação não questionada pela ré, que não recorreu da sentença - Dano moral – Configuração - O fato de a autora ficar privada de valores retirados de seu benefício previdenciário configura dano moral indenizável, cuja ocorrência não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum – Arbitramento em R$ 8.000,00 – Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios da data do primeiro contrato fraudulento - Compensação dos valores creditados pela ré em conta corrente da autora com as quantias que lhes serão restituídas e com a indenização – Cabimento – Reconvenção – Desnecessidade na espécie – Honorários advocatícios impostos à ré – Majoração – Cabimento – Verba elevada de 10% para 20% sobre o valor da condenação - Recurso provido em parte.